Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715561-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: CLAUDIO ANTUNES CORREIA DECISÃO Consoante decisão de ID 64768479, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 66154771). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora